Tribunal: TJDFT
Processo: 0726849-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726849-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: RAFAELA PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITA MARIA MONTESSORI (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0713540-06.2017.8.07,0003), movida em face de RAFAELA PEREIRA DE SOUSA, indeferiu pedido para expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para informar se a agravada possui crédito no Programa Nota Legal (ID 128428813 dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pela agravante (ID 129978218) foram rejeitados (ID 131012484). Em suas razões recursais (ID 38228541), a agravante narra que busca a satisfação do débito no valor de R$42.529,11. Não localizada, a devedora foi citada por edital e está sendo representada pela Curadoria Especial. Após as tentativas frustradas de localizar bens passíveis de penhora, via sistemas SisbaJud, InfoJud e RenaJud, requereu a expedição de ofício à Secretária de Estado de Fazenda visando a penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal, o que foi indeferido sob o argumento de que o valor seria irrisório. Alega que a decisão agravada viola os artigos 3o, 4o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, eis que configura óbice ao acesso à justiça. Aduz que o artigo 139, inciso IV, do mesmo diploma autoriza todas as medidas que visem o cumprimento da ordem judicial. Assevera que o devedor responde com todo seu patrimônio presente e futuro, independente do valor, nos termos dos artigos 789, 824 e 825, também do Código de Processo Civil. Acrescenta que os artigos 854, 855 e 867, do diploma processual asseguram a medida requerida. Cita julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido da sua tese. Discorre sobre a probabilidade do seu direito e o pedido da demora, consistente no retorno dos autos ao arquivo, conforme determinado pelo juízo a quo. Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição do ofício conforme requerido e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 38228535). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são aqueles previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque não há risco ao resultado útil que justifique a urgência no deferimento da medida. A agravante alega que o risco seria o arquivamento dos autos, determinado pelo juízo a quo. Ocorre que, nos termos do artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o arquivamento dos autos não traz dano à exequente. E tratando-se de processo eletrônico, o desarquivamento é imediato. Ademais, essa Corte tem considerado a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda para penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal medida inócua, sem efetividade, diante dos valores irrisórios lá encontrados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Brasília, D.F., 17 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator